Tribunal: TJSP
Processo: 1012754-14.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REDIBITÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - BEM - RECUPERADO DE FURTO E COM AVARIA - RÉ - venda - AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO FATO AO AUTOR - violação ao dever de informação - art. 6o, iii, dA LEI 8.078/90 - vício do produto - consumidor - opção pela restituição da quantia paga - INTELIGÊNCIA DO art. 18, §1o, ii, do cdc - CABIMENTO - honorários advocatícios - JUÍZO - fixação PATAMAR MÍNIMO

Ementa:
AÇÃO REDIBITÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - BEM - RECUPERADO DE FURTO E COM AVARIA - RÉ - venda - AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO FATO AO AUTOR - violação ao dever de informação - art. 6o, iii, dA LEI 8.078/90 - vício do produto - consumidor - opção pela restituição da quantia paga - INTELIGÊNCIA DO art. 18, §1o, ii, do cdc - CABIMENTO - honorários advocatícios - JUÍZO - fixação PATAMAR MÍNIMO - art. 85, §2o, do cpc - mitigação - impossibilidade - sentença - manutenção

APELO dA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012754-14.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BIAGI MOTORS VEÍCULOS EIRELI, é apelado DIOGO HENRIQUE VOLPIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012754-14.2019.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1012754-14.2019.8.26.0576
APELANTE: BIAGI MOTORS VEÍCULOS EIRELI
APELADO: DIOGO HENRIQUE VOLPIANI
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA
VOTO No 11.232
AÇÃO REDIBITÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - BEM -
RECUPERADO DE FURTO E COM AVARIA - RÉ - VENDA -
AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO FATO AO AUTOR - VIOLAÇÃO
AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ART. 6o, III, DA LEI 8.078/90 - VÍCIO
DO PRODUTO - CONSUMIDOR - OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DA
QUANTIA PAGA - INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, II, DO CDC -
CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO
PATAMAR MÍNIMO - ART. 85, §2o, DO CPC - MITIGAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação redibitória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “...Em face do exposto e do mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito na forma do
artigo 487, I, do CPC, para o fim de declarar rescindido o contrato em tela e
restabelecer o statu quo ante, bem como CONDENAR a requerida a restituir ao autor a
importância de R$ 59.600,00, com atualização monetária a partir do desembolso, com
juros da mora de 1% ao mês, contados da citação. Observo que o pagamento da
importância supracitada ao autor deverá ocorrer quando da devolução do bem à
requerida. Pagará a parte vencida as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios de 10% sobre a liquidação. Havendo apelação, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012754-14.2019.8.26.0576 -Voto no
3
as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a
remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau de
jurisdição, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e
dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na sequência, uma vez
devidamente certificado o recolhimento ou não do respectivo preparo (valor devido e
valor efetivamente recolhido), em atendimento ao Comunicado CG no 136/2020,
publicado no DJE de 22.01.2020, remeter os autos à instância superior. INTIMEM-
SE.” (fls. 86/90).
A ré apelou (fls. 92/110). Expõe que a desvalorização do
veículo é normal. O autor não solicitou a vistoria cautelar. Não sofreu dano. Pode utilizá-
lo e dispô-lo. Desconhecia que o automóvel advinha de leilão. O autor agiu com má-fé.
Inexiste vício redibitório. Argumenta que a Lei 13.111/2015 não impõe o dever de
informar sobre a procedência do bem. O fato de ser oriundo de leilão não implica a
impropriedade do uso ou que padeça de algum problema. Ante o princípio da
causalidade, exalta que o autor deve arcar com os honorários advocatícios os quais,
alternativamente, merecem mitigação.
O autor contrarrazoou. Arguiu a intempestividade do
apelo e rebateu a tese recursal (fls. 115/123). A ré interveio (fls. 140/143, 145/148 e
149/150).
É O RELATÓRIO.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 8.4.2020.
Considera-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, ocorrido em
4.5.2020, quando os prazos processuais dos processos digitais voltaram a fluir
(Provimento CSM no 2549/2020), expirado em 25.5.2020. A ré protocolou o apelo
tempestivamente em 24.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012754-14.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Em 6.7.2018, as partes firmaram contrato de compra e
venda do veículo Corolla, placas: FJS-3601, no valor de R$ 59.600,00, mediante o
pagamento de R$ 50.000,00 e financiamento em 36 parcelas de R$ 347,64 (fls. 12/16).
O autor comprovou que o automóvel era originário de
leilão decorrente de sinistro por furto com avaria (fls. 20). A cotação do seguro foi
onerada, conforme declarado na inicial, fato não impugnado especificamente na defesa.
Incide a presunção de veracidade (art. 341 do CPC). Impunha-se a que a ré o informasse
previamente sobre a procedência. Reza o art. 6o, III, do CDC:
São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Como fornecedora, adotou conduta omissiva. Possui
expertise das peculiaridades do ramo. Afrontou ao princípio da boa-fé objetiva.
Prescreve o art. 422 do Código Civil:
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
A alegação de desconhecimento da origem não elide a
responsabilidade, que é objetiva, à luz do art. 14 da Lei no 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012754-14.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Ademais, a apelante não comprovou que adquiriu o bem,
vendido ao autor, pela média de mercado para que se configurasse a ausência de
depreciação em razão de ser proveniente de leilão por furto. Por se tratar de pessoa
jurídica, tinha acesso à documentação, até porque deve manter escrituração contábil, o
que lhe permitiria a prova (art. 1.179 do Código Civil).
Tampouco demonstrou a inexistência de onerosidade do
seguro. Ao contrário, requereu o julgamento antecipado (fls. 81/82). Não se
desincumbiu do ônus quanto à existência de fato impeditivo do direito do autor (art.
373, II, do CPC). Incumbe-lhe restituir o que recebido do autor (art. 18, §1o, II, do
CDC). Em situação análoga, precedente do Colegiado:
COMPRA
E
VENDA.
BEM
MÓVEL.
VEÍCULO
AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Automóvel usado, adquirido "no estado".
Omissão da empresa ré, todavia, de que o veículo contava
com histórico de avarias de média monta e fora objeto de
leilão. Vício oculto somente apurado por ocasião de
vistoria veicular. Condições do veículo que implicam
redução do valor de mercado do bem e inviabilizam ou
reduzem, como na hipótese dos autos, cobertura
securitária. Dever de informação. Evidente ofensa.
Restituição integral do preço pago pela aquisição do
automóvel (art. 18, II, CDC). Cabimento. Danos morais
configurados.
Situação
que
ultrapassou
o
mero
aborrecimento. Quebra da legítima expectativa do
consumidor. Indenização devida, com manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012754-14.2019.8.26.0576 -Voto no
6
"quantum" arbitrado pelo juízo "a quo", em observância à
dúplice
finalidade
punitiva
e
compensatória
da
reparação. Sentença mantida. recurso NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013435-41.2016.8.26.0009;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020).
Por
fim,
descabida
a
mitigação
dos
honorários
advocatícios, arbitrados no percentual mínimo (art. 85, §2o, do CPC).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na
fase recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR